Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Embora o magistrado possua certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum do aumento da pena-base, deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Se a majoração da pena pela análise desfavorável de uma circunstância judicial se deu em patamar desproporcional na primeira fase, impõe-se a sua redução.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento para modulação das circunstâncias judiciais pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, bem como, pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao delito sob exame.
3. A natureza da droga apreendida (cocaína), como é sabido, é extremamente viciante e uma das mais nocivas e perigosas à saúde, com alto valor de mercado. Assim, a elevada quantidade (superior a três quilos), justificam, no caso específico, o aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas, em abstrato, cominadas ao delito de tráfico de drogas.
4. Recurso provido.